Tribunal: STF
Processo: HC 245950
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. No crime de lavagem de dinheiro que envolve grande quantidade de agentes residentes em diversas unidades da federação, a regra de competência do local onde se realizaram as operações irregulares será afastada para, em homenagem aos princípios da razoável duração do processo e da celeridade de sua tramitação, dar lugar ao foro do domicílio do investigado. habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para declarar competente o juízo da comarca onde reside o paciente.